Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707527-77.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON HENRIQUE CARNIEL APELADO: DIANE ARLETE CARNIEL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor Cleiton Henrique Carniel contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC. O recorrente formulou pedido de tutela de urgência para suspender a expedição do formal de partilha nos autos do arrolamento sumário (processo no 0705634-22.2018.8.07.0005), até decisão definitiva da presente demanda. Alega que está evidenciada a probabilidade do direito, porquanto restou demonstrado que o acordo homologado violou norma jurídica e foi fundado em erro de fato, dolo e coação. Sustenta que o magistrado a quo se equivocou, ao extinguir a ação anulatória, sob o argumento de que não é cabível ação rescisória em relação à partilha amigável homologada judicialmente. Argumenta que ajuizou ação anulatória, e não ação rescisória. Aduz que a ora apelada requereu a expedição do formal de partilha nos autos do arrolamento sumário, tendo inclusive anunciado a venda dos imóveis que estão em discussão na presente ação anulatória, o que pode acarretar dano irreparável ao apelante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo da demora emerge da expedição do formal de partilha e eventual alienação dos bens pela parte apelada, sem que tenha sido julgada a presente ação anulatória. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre à agravante. Em análise perfunctória, verifica-se que, apesar de o apelante ter ajuizado ação anulatória, este fundamentou seu pedido com base no art. 966, incisos V e VIII, § 4o, do CPC, que trata expressamente acerca da ação rescisória. Nesse viés, cumpre esclarecer que a partilha amigável homologada judicialmente, por não constituir decisão de mérito, não se sujeita à ação rescisória. Assim, à primeira vista, parece acertada a sentença resistida, ao julgar extinto o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. Registre-se, ainda, que, determinada a emenda para que o autor esclarecesse o pedido formulado, este manteve o pedido inicial com base no que dispõe o código processual acerca da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Após, voltem conclusos para o julgamento do mérito do recurso. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:03:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator